Tribunal: TCU
Processo: 009.523/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 951/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprido o item 9.5 do Acórdão 2752/2020-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos municípios maranhenses de Araioses e Tutóia, e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 030.071/2018-6 - Relatório de Auditoria), de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 12-13): 1. Processo TC- Processo 009.523/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.